Tribunal: CARF
Processo: 10314.720862/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENAR. BASE DE CÁLCULO.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento próprio ou locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de produção próprias ou arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é considerado uma agroindústria para fins tributário-previdenciários se industrializar a sua própria produção. A contribuição da agroindústria incide sobre a receita bruta de todos os seus estabelecimentos, inclusive sobre a receita decorrente de outras atividades econômicas autônomas por ela realizadas, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de pagamento, exceto quanto à prestação de serviços a terceiros.
AGROINDÚSTRIA. ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. REVENDA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE A FORNECEDORES. BASE DE CÁLCULO.
A revenda de combustível e lubrificante a fornecedores, ainda que não lucrativa, caracteriza atividade econômica autônoma da agroindústria, devendo a receita dela decorrente compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas ao SENAR.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720862/2015-67
ACÓRDÃO
2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENAR. BASE DE
CÁLCULO.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento
próprio ou locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de
produção próprias ou arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é
considerado uma agroindústria para fins tributário-previdenciários se
industrializar a sua própria produção. A contribuição da agroindústria
incide sobre a receita bruta de todos os seus estabelecimentos, inclusive
sobre a receita decorrente de outras atividades econômicas autônomas
por ela realizadas, em substituição à contribuição incidente sobre a folha
de pagamento, exceto quanto à prestação de serviços a terceiros.
AGROINDÚSTRIA. ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. REVENDA DE
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE A FORNECEDORES. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
2
A revenda de combustível e lubrificante a fornecedores, ainda que não
lucrativa, caracteriza atividade econômica autônoma da agroindústria,
devendo a receita dela decorrente compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e devidas ao SENAR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1135/1153) interposto por RAIZEN ENERGIA
S.A em face do Acórdão no. 106-005.560 (e-fls. 1099/1113), proferido em 20/11/2020 pela 8a
TURMA DA DRJ06, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o processo é formado de dois Autos de Infração e os levantamentos
segregados da seguinte forma:
AI Debcad no 51.000.287-0 (formulário de autuação de fls. 483/544), no valor de
R$ 4.353.937,37, consolidado em 8/7/2015, referente a contribuições para a
Previdência Social incidentes sobre a receita bruta (auferida pela agroindustrial)
relativa às competências de 01/2011 a 12/2011;
- AI Debcad no 51.000.288-9 (formulário de autuação de fls. 545/604), no valor de
R$ 418.647,70, consolidado em 8/7/2015, referente a contribuições para o Senar
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
3
incidentes sobre a receita bruta (agroindustrial), código de receita 2187, relativa
às competências de 01/2011 a 12/2011.
O autuado foi cientificado das autuações (e dos documentos que a compõem), em
14/7/2015 (conforme assinaturas às e-fls. 483 e 545) e, em 13/8/2020 (conforme documentos de
e-fls. 611/612), apresentou impugnação (e-fls. 613/643) com os seguintes argumentos, assim
sintetizados pela decisão de piso:
Retoma os fatos narrados no relatório fiscal. Assevera que as receitas
consideradas como integrantes da base de cálculo pela fiscalização não são
diretamente da sua produção, como as decorrentes da venda de energia elétrica,
venda de vapor e revenda de mercadorias e não devem ser alcançadas pela
tributação pretendida pela fiscalização, não havendo que se falar na possibilidade
da exigência de recolhimentos previdenciários próprios da agroindústria sobre as
aludidas receitas.
Afirma que a pretensão manifestada pela fiscalização, por meio dos Autos de
Infração - AI não encontra respaldo na legislação de regência, pois a incidência das
contribuições só ocorre sobre as receitas de venda da produção agroindustrial,
própria e de terceiro, o que não permite que sejam alcançadas outras receitas
pela tributação própria da agroindústria, por absoluta falta de subsunção do fato
à norma.
Afirma que a Autoridade Tributária incorreu em vício de nulidade, pois não
identificou parte da matéria que compôs a autuação. Aduz que a fiscalização
apontou que ele teria deixado de oferecer à tributação o equivalente a R$
89.827.802,61, mas apenas identificou, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, o
montante de R$ 79.010.360,39. Explica que a fiscalização deixou de identificar, tal
como exigido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, a que se refere a um
montante de R$ 10.817.442,22. Diz que por esse motivo deve ser reconhecida a
nulidade, dessa parte da autuação, sob pena de que venha a ser convalidada, em
evidente cerceamento do seu direito de defesa.
Nulidade. Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do Auto de Infração pela
falta de identificação da integralidade da matéria tributável.
Repete sua alegação de que no lançamento do crédito tributário combatido, a
Autoridade Fiscal fez constar que ele teria deixado de oferecer à tributação o
equivalente a R$ 89.827.802,61, mas que o cálculo apresentado no Termo de
Verificação Fiscal – TVF somente alcança o montante de R$ 79.010.360,39.
Assevera que não foi respeitado o comando do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, uma vez que a fiscalização não teria determinado, com precisão, a
matéria tributável, prejudicando o cálculo do imposto devido.
Alega que a determinação da matéria tributável é elemento indissociável do
lançamento tributário, procedimento administrativo descrito no artigo 142 do
CTN e que os AI tratados no presente processo são nulos uma vez que, por essa
razão, se incorreu na hipótese prevista no inciso II do artigo 59 do Decreto no
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
4
70.235/1972. Cita legislação e trecho de julgado do Carf para fundamentar seu
entendimento.
Assevera que não conseguiu identificar e combater, com segurança, a parcela da
matéria tributável discrepante neste lançamento e que diante disso, deve ser
reconhecida a nulidade do AI, ao menos naquele valor em que se apresenta a
divergência noticiada, na esteira do entendimento manifestado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- Carf.
Direito. Contribuições Previdenciárias a cargo das empresas e do empregador
rural, pessoa jurídica.
Tece considerações sobre as hipóteses de incidência de contribuições
previdenciárias, sobre produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindustrial,
sobre a legislação que trata da contribuição previdenciária aplicada aos
produtores rurais pessoas jurídicas não agroindustriais.
Assevera que, no tocante à produção rural, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias de produtores rurais pessoas jurídicas correspondia à receita
bruta proveniente da comercialização da produção do estabelecimento, não
alcançando outras receitas estranhas àquela origem, o que, por si só,
demonstraria o descabimento da autuação. Afirma que tal ilegalidade fica ainda
mais evidente quando se observa a legislação que foi posteriormente editada para
abarcar exclusivamente as atividades realizadas pela agroindústria, a qual adotou
exatamente a mesma base de cálculo aplicada à produção rural.
Contribuições previdenciárias incidentes na agroindústria.
Disserta sobre a legislação que trata da contribuição previdenciária aplicável às
agroindústrias. Argumenta que restou nitidamente delimitado que a base de
cálculo apenas pode alcançar o valor da receita bruta da comercialização da
produção industrializada pela agroindústria, decorrente de produção própria ou
adquirida de terceiros.
Aponta que essa definição cristalina era necessária, pois o tratamento
anteriormente prescrito pelo § 2o do artigo 25 da Lei no 8.870/1994, foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF (ADI 1.103). Aduz que isso
ocorreu, justamente, por ausência de amparo da norma que lhe servia de
substrato. Tece considerações sobre essa inconstitucionalidade e cita o trecho da
decisão na qual consta que a inconstitucionalidade fundava-se na previsão de que
a exação havia sido estabelecida por lei ordinária e não lei complementar, bem
como em relação a ela foi utilizada uma base de cálculo não prevista na
Constituição da República - CR de 1988, qual seja, o valor estimado de produção
agrícola própria.
Afirma que foi para evitar novos questionamentos judiciais acerca da correta base
de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas da agroindústria que foi
instituído pela Lei no 10.256/01, o artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, que limitou a
base de cálculo ao valor da receita bruta da comercialização da produção
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
5
industrializada pela agroindústria decorrente de produção própria ou adquirida de
terceiros, não alcançando outras receitas alheias àquela origem.
Assevera que sua produção industrializada em decorrência de sua atividade
agroindustrial compreende apenas as receitas decorrentes da venda de açúcar e
álcool, daí a impossibilidade de ser estendida para que sejam nela incluídas, as
receitas de revenda de bens que não são por ela industrializados, e tampouco as
receitas decorrentes da venda de energia elétrica e de vapor, por absoluta falta
de subsunção do fato à norma Tece considerações sobre o conceito de
agroindústria, inclusive citando doutrina. Diz que a indústria sucroenergética é
aquela que transforma a cana-de-açúcar em açúcar e/ou álcool, álcool anidro para
misturar na gasolina ou álcool hidratado, como combustível. Afirma que por isso,
a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela agroindústria apenas
poder contemplar a industrialização de produção própria e adquirida de terceiros
(definição das atividades sujeitas àquela forma de tributação), a qual será a
expressão material do valor da receita bruta da comercialização daquela
produção (delimitação da base de cálculo) de açúcar e álcool.
Alega que o artigo 22-A, da Lei no 8.212/1991, com as modificações que lhe foram
trazidas pela Lei no 10.256/2001, apenas autoriza a exigência da contribuição
previdenciária sobre os valores decorrentes da venda da produção de açúcar e
álcool.
Assevera que autuação fiscal foi construída, não com base na Lei no 8.212/1991,
mas com base em atos normativos (Decreto e Instrução Normativa) que
indevidamente alargaram a base de cálculo instituída pela norma strictu sensu.
Aponta que a primeira alteração feita de forma indevida pela edição dos artigos
201-A, § 1 e 201-B, do Decreto no 3.048/1999, por meio do Decreto no
4.032/2001, pois nitidamente se procedeu ao alargamento da base de cálculo
instituída pelo artigo 22-A, da Lei no 8.212/1991.
Aponta que a inovação trazida por meio do artigo 201-B é evidente, pois
determina a inclusão na receita bruta de outras atividades econômicas que não
guardem nenhuma relação com a atividade agroindustrial, o que se afigura
nitidamente indevido, ou seja, a inclusão de matérias totalmente estranhas à
dicção do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, e é justamente neste ponto que
reside o fundamento da autuação lançada. Aduz que a mesma ilegalidade foi
reproduzida na Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigo 173, parágrafo
único.
Assevera que a ilegalidade de tais previsões é evidente, na medida em que apenas
a lei pode estabelecer a base de cálculo, nos termos do artigo 97, do Código
Tributário Nacional.
Afirma que o decreto possui caráter regulamentar e, assim, está limitado pelas
determinações constantes da legislação, motivo pelo qual jamais poderia
determinar a inclusão de outras receitas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, distintas daquelas estabelecidas pelo artigo 22-A da Lei no
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
6
8.212/1991. Aduz que a impossibilidade de que normas regulamentares
inobservem o comando da legislação que lhe é hierarquicamente superior, que
lhes serve de pressuposto de validade, é reconhecida de forma iterativa pela
jurisprudência administrativa e judicial.
Cita decisões administrativas e judiciais e doutrina para fundamentar sua
alegação.
Alega que o artigo 22-A, da Lei no 8.212/1991 determinou que a base de cálculo
das contribuições previdenciárias deve corresponder apenas à industrialização de
produção própria e adquirida de terceiros (definição das atividades sujeitas
àquela forma de tributação), a qual, repete, será a expressão material do valor da
receita bruta da comercialização daquela produção (delimitação da base de
cálculo) de açúcar e álcool. Aduz que, por essa razão, devem ser incluídas, das
bases de cálculo das contribuições, as receitas decorrentes da (i) da revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, da venda de energia elétrica e da venda de
vapor.
Não incidência da contribuição previdenciária sobre revenda de mercadorias -
itens estranhos à produção do estabelecimento.
Transcreve trechos do TVF que trata de revenda de mercadorias e afirma que a
Autoridade Fiscal pretende que seja incluída na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devidas pela agroindústria, receitas decorrentes da revenda de
produtos que em nada se assemelham com a produção realizada pelo
estabelecimento em decorrência da industrialização de sua produção própria ou
daquela adquirida de terceiros.
Assevera que, contudo, o artigo 22-A da Lei no 8.212/1991 elegeu como base de
cálculo a receita bruta da comercialização decorrente da industrialização da
produção própria ou daquela adquirida de terceiros, o que não permite que essa
pretensão alcance os bens revendidos por ele. Diz que o descabimento de tal
pretensão fica ainda mais latente diante dos itens sobre os quais pretende a
Autoridade Fiscal ver reconhecida a incidência das contribuições previdenciárias
devidas pela agroindústria, quais sejam: 1) pneus; ii) óleo diesel; iii) fertilizantes,
entre outros.
Afirma que no seu caso são revendidos óleo diesel, lubrificantes, fertilizantes,
herbicidas, inseticidas, fosfatos, pneus e inúmeros outros itens que não guardam
relação com a industrialização da produção do estabelecimento ou com a
produção de terceiros por ela adquiridos, mas, sim, com o desempenho de suas
atividades operacionais. Aponta que a Lei no 8.212/1991, por meio de seu artigo
22-A, determinou que a incidência deve alcançar apenas os produtos decorrentes
da comercialização da industrialização da produção própria e daquela adquirida
de terceiros, e não de todas as suas receitas.
Alega que a impossibilidade de tal exigência fica ainda mais clara quando se
verifica que o ânimo arrecadatório está baseado por instrumento infralegal, ou
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
7
seja, mediante Decreto e Instrução Normativa, violando frontalmente o Princípio
da Legalidade. Aponta que os Decretos e as Instruções Normativas são atos
complementares da legislação tributária, devendo obediências às normas que lhes
são hierarquicamente superiores, como se depreende do disposto no artigo 100
do Código Tributário Nacional. Tece consideração sobre normas tributárias
complementares. Retoma argumentos apresentados já relatados.
Não incidência da contribuição previdenciária sobre venda de energia elétrica e
de vapor - itens estranhos à produção do estabelecimento.
Diz que a autuação também exige a inclusão na base de cálculo das contribuições
previdenciárias das receitas decorrentes da venda de energia elétrica e de vapor,
sob alegação de que não existiria nenhum respaldo legal para a exclusão daqueles
valores da base de cálculo daquelas contribuições previdenciárias.
Afirma que as receitas da venda de energia elétrica e tampouco a de vapor podem
ser classificadas como decorrentes da comercialização da produção própria ou
daquela adquirida de terceiros, motivo pelo qual, pelos termos delineados pelo
artigo 22-A, da Lei no 8.212/1991, jamais poderiam ter sido considerados na base
de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria. Aduz que
tanto a energia elétrica quanto o vapor não são resultados da produção própria
do seu estabelecimento, mas, sim, consequências daquela atividade, sendo certo
que a venda desses itens em nada se assemelha com a atividade da agroindústria.
Assevera que não é necessário buscar algo que autorize a exclusão daquelas
receitas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela
agroindústria, mas encontrar algum dispositivo legal (strictu sensu — Lei) que
determine a submissão daquelas receitas à base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Diz que Autoridade Fiscal, em suas razões, não buscou amparo na legislação
(artigo 22-A da Lei no 8.212/1991), mas apenas nos, comprovadamente ilegais,
Decreto (artigo 201-B do Decreto no 3.048/1999) e Instrução Normativa (artigo
173 da Instrução Normativa RFB no 971/2009). Aduz que isso confirma que a
pretensão manifestada é natimorta, pois encontra substrato de validade em
normativos que desrespeitam as normas que lhes são hierarquicamente
superiores, e em face das quais deveriam ter sido firmados os seus contornos de
validade.
Pedido.
Requer que seja dado provimento à impugnação, determinando o cancelamento
dos Autos de Infração-AI constantes deste processo administrativo.
O impugnante juntou cópias de documentos das fls.644/870, 874/893, 986/925,
928/1.090.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, tendo sido proferido o Acórdão no. 106-
005.560 (e-fls. 1099/1113), que restou assim ementado:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. AGROINDÚSTRIA.
O produtor rural classificado como agroindustrial, em conformidade com a
legislação previdenciária, deve recolher contribuições em favor da Previdência
Social e do Senar apuradas com base na receita bruta auferida em todas as
atividades que desenvolve, com exceção apenas das receitas decorrentes da
prestação de serviços a terceiros.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
ilegalidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório quando
restar demonstrado que os motivos de fato e de direito que levaram ao
lançamento puderam ser conhecidos pelo autuado de modo a viabilizar o
exercício da ampla defesa e quando tenha ocorrido a sua ciência acerca dos atos
processuais praticados, bem como tenha sido assegurado o seu direito de
manifestação.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São nulos apenas os atos praticados por pessoa incompetente e com o
cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do resultado de julgamento por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 06/01/2021, conforme Termo de Ciência por abertura
de mensagem (e-fl. 1132) e apresentou Recurso Voluntário em 05/02/2021 (e-fls. 1133/1134)
reiterando os argumentos anteriormente apresentados, assim resumidos pelo próprio recurso:
IV – CONCLUSÕES
Tendo em vista tudo o demonstrado a esse D. CARF, não há razões para se manter
a presente autuação, tendo em vista que a receita recebida a título de pneus, óleo
diesel, peças de reposição de maquinário e de plantio, vapor, energia elétrica,
defensivos agrícolas, e demais itens, não podem ser inseridos na base de cálculo
das contribuições previdenciárias da agroindústria e da contribuição ao SENAR,
pois:
(i) Os valores não se enquadram na hipótese de incidência definida no artigo 22-A
da Lei Federal no 8.212/1991, pois a exigência das contribuições é restrita à
receita bruta obtida da produção agroindustrial, situação que não se enquadram
os itens comercializados, uma vez estranhos à produção agroindustrial e que,
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
9
portanto, não podem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias
agroindustriais e do SENAR-agroindústria;
(ii) Qualquer alargamento da base de cálculo definida no referido artigo 22-A da
Lei Federal no 8.212/1991 estaria em descompasso com o princípio da legalidade,
o que não se pode admitir; e
(iii) Exclusivamente no que se refere a receita de venda de óleo diesel, aqueles
valores não configuram receita da RECORRENTE, e sequer poderiam, pois se a
contribuinte obtivesse qualquer vantagem com o fornecimento dos combustíveis
teria sua habilitação cassada pela ANP para operar os pontos de abastecimento,
nos termos da Resolução ANP no 12/2007.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Preliminar: Nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da falta
de identificação da matéria tributável
Conforme relatado, o lançamento fiscal foi promovido para exigência dos créditos
tributários a título de (i) contribuição previdenciária patronal (“SAT/RAT”) e (ii) contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (“SENAR”), sob o fundamento de que a
Recorrente teria deixado de incluir na base de cálculo das referidas contribuições receitas no
montante de R$ 89.827.802,61. A exclusão de tais receitas teriam se justificado por não serem
decorrentes da produção agroindustrial, sendo receitas decorrentes da comercialização de energia
elétrica, vapor de baixa e alta pressão, óleo diesel, fertilizante herbicida, inseticida, fosfato
(defensivos agrícolas), pneus, peças de reposição e outros itens de manutenção de caminhões e
plantio, dentre outros.
A DRJ manteve o lançamento, sob o argumento de que todas as receitas dos
agroindustriais são sujeitas a incidência das contribuições previdenciárias e da contribuição ao
SENAR, exceto as prestações de serviço.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
10
Em sede de preliminar, a Recorrente alega que a fiscalização não teria identificado a
totalidade da matéria tributável sobre a qual foram calculados os créditos das Contribuições
supostamente devidas. Afirma que, o cálculo apresentado no Termo de Verificação Fiscal somente
alcança o montante de R$ 79.010.360,39 (setenta e nove milhões, dez mil, trezentos e sessenta
reais e trinta e nove centavos). Dessa forma, a Autoridade Fiscal teria deixado de identificar um
valor equivalente a R$ 10.817.442,22 (dez milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), a título de matéria tributável, o que ofenderia o art.
142 do CTN e levaria ao cerceamento do seu direito de defesa, razão pela qual, deveria o
lançamento ser declarado nulo, com fundamento no inciso II, do art. 591 do Decreto no.
70.235/72.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos,
manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a decretação da nulidade.
Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Não ocorrência de cerceamento do direito de defesa.
O impugnante alega que no lançamento de ofício tratados nos autos, a
Autoridade Fiscal teria considerado que ele deixou de oferecer à tributação o
equivalente a R$ 89.827.802,61, mas que o cálculo apresentado no Termo de
Verificação Fiscal – TVF somente alcançou o montante de R$ 79.010.360,39. Ele
argumenta que em razão disso. foi desrespeitado o disposto no artigo 142 do
CTN, uma vez que não teria sido determinada a matéria tributável com precisão, o
que lhe teria causado prejuízo para exercer seu direito à ampla defesa e ao
contraditório. Tais alegações não merecem prosperar pelas razões que seguem.
Constata-se pela leitura do relatório fiscal/TVF, combinada com a apreciação
dos demonstrativos que o integram (de fls. 287/482, elaborados para o
detalhamento das operações/documentos fiscais considerados nas composição
das bases de cálculo) e dos formulários de autuação, notadamente, os
Discriminativos do Débito - DD (fls. 484/520 e 546/580), que o valor total das
bases de cálculo que foram objeto das autuações perfaz a quantia de R$
79.010.360,39 (=R$ 4.846.944,63 + R$ 10.339.268,54 + R$ 63.824.147,22).
Quantia essa, em relação a qual a defesa aponta como sendo aquela para a qual
há identificação da matéria tributável.

1 “Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.”
2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
11
A simples aplicação das alíquotas de 2,60% (soma das alíquotas de Contribuição
Previdenciária, inclusive a substitutiva do Gilrat) e de 0,25% (contribuição para o
Senar) sobre esse montante (R$ 79.010.360,39) demonstra que os valores
lançados de ofício e tratados no presente processo (indicados na linha Valor total
do débito nas últimas páginas dos Discriminativos do Débito – DD) foram
apurados com base no total de R$ 79.010.360,39 e não com base no valor de R$
89.827.802,61.
Vê-se, portanto, que se confundiu a defesa, pois, em que pese o fato de a
fiscalização ter feito referência, no TVF, ao montante de receita de R$
89.827.802,61, tal importância serviu apenas como referência para maiores
análises e como origem da identificação das bases de cálculo das contribuições
lançadas de ofício (receitas brutas auferidas pela agroindústria que não foram
oferecidas à tributação) que somadas alcançaram o montante de R$
79.010.360,39.
Constata-se, ainda, com base nos demonstrativos que compõem o TVF (fls.
287/482) e nos demonstrativos que integram formulários de autuação (484/520,
525/544, 546/580, e 583/604) que a fiscalização efetuou o lançamento indicando,
por competência e estabelecimento, as bases de cálculo(receita bruta) e os
documentos fiscais que serviram para a sua apuração.
Dessa feita, não há que se falar que houve cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte ou que houve desrespeito ao Contraditório, na medida em que o
autuado foi cientificado de todas as informações necessárias e suficientes para
elaboração de sua defesa, tendo-lhe sido oportunizado trazer aos autos todos os
elementos que julgasse aptos a afastar as conclusões fiscais que culminaram com
o lançamento de ofício. Também não houve ofensa ao CTN, artigo 142.
Assim, considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 59, ao
contrário do que alega a defesa, não há nulidade relativamente às autuações
tratadas nos autos. (grifos acrescidos)
Resta claro, portanto, que não há qualquer erro na base de cálculo utilizada pela
fiscalização e não ocorreu qualquer cerceamento do direito de defesa ou outra causa que levasse
à nulidade do lançamento.
Uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, a autoridade tributária tem o
dever de realizar o lançamento, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, dever este
indeclinável, sob pena de responsabilidade funcional. Nas palavras de Ruy Barbosa Nogueira,
(Curso de Direito Tributário, 14a ed., Ed. Saraiva, 1995, p. 223) “vinculada é a atividade que não
pode se separar da legalidade, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto no que diz respeito
à forma.” A contribuinte teve ciência da descrição das infrações imputadas e da fundamentação
legal em que se baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos considerados para
determinar a matéria tributada. Os fatos foram devidamente descritos e permitiram à Recorrente
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
12
o conhecimento pleno da motivação do Lançamento, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria
tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
Além do mais, se constata facilmente no próprio arrazoado apresentado, a total
compreensão dos fatos, com a apresentação de alegações relacionadas ao mérito da questão.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade.

3. Mérito
3.1.
Receitas não Provenientes da Produção Agroindustrial – Indevido
Alargamento da Base de Cálculo pela RFB e da receita proveniente de óleo
diesel e lubrificantes
A Recorrente sustenta que o art. 22-A da Lei no. 8.212/1991 delimita a incidência da
contribuição devida pela agroindústria cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria e adquirida de terceiros, determinando que ela deve incidir apenas sobre o valor
da receita bruta da comercialização de sua produção. É por isso que teriam sido excluídas da base
de cálculo as receitas com venda de pneus (industrializado por indústrias de borracha), óleo diesel
(produzido por refinarias), fertilizantes, inseticidas e fosfato (produzidos pela indústria de
defensivos agrícolas), peças e partes de caminhões e de plantio (produzidos por indústrias
automobilísticas e voltadas a produção de ativo imobilizado agrícola), uma vez que estas não
poderiam ser consideradas “comercialização de produção rural própria e ou de terceiros que foi
objeto de um processo de industrialização pelo produtor rural”.
O mesmo argumento, de acordo com a Recorrente, se aplicaria às receitas com
venda de óleo diesel e lubrificantes, fornecidos pela empresa aos terceiros fornecedores e
prestadores de serviço. A Recorrente explica que disponibiliza os combustíveis aos seus
fornecedores e prestadores de serviços, mediante autorização expressa da Agência Nacional de
Petróleo, e que esse fornecimento não é uma venda a varejo, e não constitui atividade econômica
autônoma.
A leitura da fiscalização e da DRJ, contudo, foi diversa. Vale o destaque:
Percebe-se, como apontado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que
efetuou o lançamento, que a norma contida nos dispositivos legais citados não
determina que as contribuições objeto do lançamento incidam, exclusivamente,
sobre a receita bruta auferida com a comercialização de produtos decorrentes do
processo de industrialização de produção rural própria e de terceiros como quer a
defesa. Há previsão legal de incidência de contribuição rural sobre a receita bruta
auferida com a comercialização da produção da agroindústria.
Verifica-se que o emprego da expressão “o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros” no caput do artigo citado teve por finalidade
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
13
delimitar qual o sujeito passivo da obrigação tributária instituída, e não a
hipótese de incidência dessa obrigação.
Tanto assim, que foi preciso prever a exclusão das receitas brutas auferidas pela
agroindústria com a prestação de serviços da hipótese de incidência/base de
cálculo dessas contribuições por meio do disposto nos §§ 2o 3o do mesmo artigo
da mesma Lei. (grifos acrescidos)
A fiscalização ainda destacou os dispositivos constantes do Decreto no. 3048/1999 e
da IN RFB no 971, de 13/11/2009, que reforçariam a leitura da Lei:
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
[...]
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de
acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202.
[...]
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e
registros contábeis distintos.
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
[...]
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
14
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor
da receita bruta dela decorrente.
IN RFB no 971, de 13/11/2009, publicada no DOU de 17/11/2009:
Seção IV Da Base de Cálculo das Contribuições da Agroindústria
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá
sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização em todas as
atividades, ressalvado o disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto
nos arts. 170 e 171.
[...]
Entendo que não assiste razão à recorrente e devem ser mantidos os lançamentos.
Vale ressaltar, que a obrigação está prevista legalmente e, e de acordo com o
RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Ademais, o CARF possui reiteradas decisões sobre o tema em referência, onde
decidiu exatamente no mesmo sentido que a DRJ no presente caso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não.
Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural
praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por
uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de
atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições
previdenciárias das agroindústrias.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
15
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta
dela decorrente.
LEGALIDADE DE DECRETO. CARF. COMPETÊNCIA.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e
legalidade. O afastamento de ato administrativo por ilegalidade é competência do
Poder Judiciário. A Administração Pública pode rever, de ofício, seus próprios
atos. A revisão de ofício do ato administrativo só pode se dar pela autoridade que
o expediu, ou outra hierarquicamente superior. O Carf não é competente para
avaliar a legalidade ou rever de ofício atos administrativos ou regulamentares
expedidos pelo Presidente da República. 3
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
(...)
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento próprio ou
locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de produção próprias ou
arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é considerado uma agroindústria
para fins tributário-previdenciários se industrializar a sua própria produção. A
contribuição da agroindústria incide sobre a receita bruta de todos os seus
estabelecimentos, inclusive sobre a receita decorrente de outras atividades
econômicas autônomas por ela realizadas, em substituição à contribuição
incidente sobre a folha de pagamento, exceto quanto à prestação de serviços a
terceiros.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ICMS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão das devoluções de vendas e do ICMS
destacado da base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria
incidentes sobre a receita bruta. 4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO
A contribuição previdenciária devida pela agroindústria incide sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, sem previsão legal
para qualquer exclusão, inclusive do IPI e do ICMS.5

3 CARF. Acórdão no 9202-010.464, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso, sessão de 24 de outubro de 2022.
4 CARF. Acórdão no 2302-003.887, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa, sessão de 5 de novembro de 2024.
5 CARF. Acórdão no 2202-011.374, Rela. Andressa Pegoraro Tomazela, sessão de 12 de agosto de 2025.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.664 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720862/2015-67
16
Inclusive, no caso da venda dos combustíveis e lubrificantes para fornecedores,
entendo que ela também pode ser considerada como uma atividade autônoma para fins da
legislação, como decidido no Acórdão no. 2202-009.5766, da Raízen Araraquara Açúcar e Álcool
Ltda, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT. SENAR. AGROINDÚSTRIA.
A contribuição previdenciária patronal e a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), bem
como a contribuição devida ao SENAR pela agroindústria, incidem sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
AGROINDÚSTRIA.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
AUTÔNOMA.
REVENDA
DE
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE A FORNECEDORES. BASE DE CÁLCULO.
A revenda de combustível e lubrificante a fornecedores, ainda que não lucrativa,
caracteriza atividade econômica autônoma da agroindústria, devendo a receita
dela decorrente compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias e
devidas ao SENAR.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
4. Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar e no mérito negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

6 CARF. Acórdão no 2202-009.576, Rel. Martin da Silva Gesto, sessão de 1 de fevereiro de 2023.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original